Tribunal: STF
Processo: ARE 1582735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. ITCMD. Mandado de segurança. Sentença que denegou a segurança. Doação de imóveis com reserva de usufruto vitalício. Incidência de parte do imposto no momento da doação. Previsão expressa no art. 14 da Lei n. 8927/88, vigente à época dos fatos. Sistemática de pagamento diferido do valor remanescente (duas etapas). Extinção do usufruto. Necessidade de recolhimento do saldo restante. Ausência de novo fato gerador. Direito líquido e certo não demonstrado. Sentença mantida.



    Apelação cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, acerca da incidência do ITCMD, assim previa a Lei 8927/88, norma vigente à época em que foi estabelecido o usufruto vitalício:



    “Art. 1º O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens e direitos pela via sucessória ou por doação, tem como fato gerador:



    I - a transmissão causa mortis ou por doação de direitos e da propriedade, posse ou domínio de quaisquer bens ou direitos;



      II - a transmissão, por uma das modalidades previstas no inciso anterior, de direitos reais sobre quaisquer bens inclusive os de garantia; 



    III - a cessão, a desistência ou renúncia por ato gratuito, de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.



      (…) 



    Art. 14. Nas doações com reserva do usufruto ou na sua instituição gratuita a favor de terceiros, o valor dos direitos reais do usufruto, uso ou habitação, vitalício e temporários, será igual à metade do valor do total do bem, correspondendo o valor restante à sua propriedade separada daqueles direitos.



    § 1º À cessão e à extinção de usufruto aplicam-se as normas relativas à sua instituição. 



    § 2º Quando houver pluralidade de usufrutuários e proprietários, o valor do imposto será proporcional a parte conferida a cada usufrutuário ou ao proprietário” (sem grifos no original).



    Na legislação atual, Lei Estadual nº 18.573/2015, também há previsão de incidência do ITCMD decorrente de direitos reais por ato gratuito, como o usufruto. A propósito:



    (...)



    Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto:



      I - na transmissão causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória; b) substituição de fideicomisso; 



    II - na transmissão por doação, na data:



      a) da instituição de usufruto convencional ou de qualquer outro direito real; 



    (...)” (sem grifos no original)



    (...)



    Constata-se, portanto, que há um benefício concedido pela Lei Estadual nos casos de doação com reserva de usufruto, em que o contribuinte recolhe o valor devido do ITCMD em dois momentos distintos, primeiro no ato da doação e o segundo quando o usufruto é extinto.



    (...)



    Na situação em comento, infere-se que houve recolhimento do imposto, consoante as guias acostadas no mov. 1.10, obtido pela razão de 4%, nos termos do art. 12 da Lei 8927/1998, sobre 50% do valor de cada bem:



    “Art. 12.A alíquota do imposto é 4% para qualquer transmissão.” 



    Logo, resta caracterizado que se tratava de metade do imposto, sendo que a outra metade deveria ser recolhida quando da extinção do usufruto, por se tratar, como já asseverado, de dois momentos distintos de exigência.



    A hipótese de incidência, portanto, foi a instituição do usufruto, sendo que o valor remanescente decorre do sistema de pagamento diferido. Não se trata de novo fato gerador, portanto.



    Em relação à alegação de recolhimento a maior no momento da doação, também não prospera o inconformismo.



    Isso porque a avaliação do imóvel para fins de estabelecimento da base de cálculo do ITCMD é atribuição da autoridade fiscal, consoante art. 13 da Lei nº 8.927/1988, vigente à época:



    (...)



    Não se verifica, assim, que a diferente em relação ao valor da guia, que foi lançado pela Receita Estadual, e o valor constante na escritura pública, indicado pela parte, se trate de “pagamento maior do que o devido”, uma vez que se refere, como já mencionado, a valor decorrente da base de cálculo apurada pelo Fisco Municipal, nos termos do dispositivo antes mencionado.



    Outrossim, ainda que assim não fosse, o pleito deveria ter sido questionado à época de seu recolhimento – dezembro de 1996, sendo que, passados mais de vinte e seis anos, não há como determinar seu abatimento, pois operada a prescrição quanto à repetição do indébito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente